Tribunal: TJBA
Processo: 8002141-87.2024.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002141-87.2024.8.05.0230 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO Advogado(s): FERNANDO VAZ COSTA NETO APELADO: JOSUE DA CONCEICAO OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO EM RAZÃO DA EXECUÇÃO FISCAL DE ORIGEM POSSUIR VALOR INFERIOR AO DE ALÇADA. RESP Nº 1168625/MG, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 395). INADMISSIBILIDADE EVIDENCIADA. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. O art. 34, da Lei nº 6.830/80 prevê que apenas serão admitidos embargos infringentes e embargos de declaração das sentenças proferidas em execuções fiscais de possuam valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) OTRNs – Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional. O §1º, do retrocitado dispositivo legal estabelece que para fins de análise do valor previsto, há de se considerar aquele na data da distribuição da demanda executiva, considerando a atualização monetária, a multa, os juros de mora e os demais encargos legais. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento através do julgamento do Resp nº 607.930/DF, no sentido de que com a extinção da ORTN, o valor de alçada deverá ser encontrado a partir da interpretação da norma que substituiu o índice, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão da moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo. Assim, à época, estabeleceu-se a regra de equivalência na seguinte medida: "50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 = R$328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos", valor este relativo a janeiro de 2001, momento no qual foi extinta a UFIR e desindexada a economia. Visando dirimir qualquer dúvida acerca da aplicabilidade dos dispositivos legais supracitados, consolidando o entendimento já anteriormente esposado, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1168625/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos, transitado em julgado em 01/09/2010, firmou a tese objeto do Tema 395, adotando-se como valor para fins de cabimento do recurso de apelação o importe de R$328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), atualizado pelo IPCA-E à época do ajuizamento da demanda. In casu, possuindo a execução fiscal de origem valor inferior ao de alçada quando do ajuizamento do feito, mostra-se incabível o recurso de apelação na hipótese, justificando assim a manutenção da decisão recorrida e o improvimento do presente agravo interno. No caso concreto, ainda, mostra-se inaplicável o princípio da fungibilidade recursal por não cumprir os requisitos para tanto, inexistindo dúvida objetiva acerca do cabimento do recurso, constituindo erro grosseiro a interposição do apelo. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8002141-87.2024.8.05.0230 em que figura como agravante o MUNICÍPIO DE SANTO ESTEVÃO e agravado JOSUE DA CONCEICAO OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, mantendo a decisão, pelas razões adiante alinhadas.